Tribunal: TJDFT
Processo: 0713592-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO. PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA CONTIDA EM RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não obstante as alegações deduzidas pelos apelantes, não existem elementos de prova que amparem a pretensão reivindicatória do imóvel objeto de litígio, pois todo o acervo fático-probatório dos autos demonstra que, conquanto a titularidade registral do bem permaneça em nome do falecido de que são sucessores, ele não mais o possuía legitimamente anteriormente à sua morte, até porque sobre o imóvel incidia determinação de adjudicação judicial em favor de terceiro que outorgou os direitos sobre o bem ao apelado por meio procuração em causa própria.
2. Apelação cível conhecida e desprovida.